Tribunal: CARF
Processo: 13116.000056/2008-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.000056/2008-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.745 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
LEOMAR VIEIRA DE MELO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
IRPF. PROVENTOS DE APOSENTADORIA, REFORMA OU PENSÃO.
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇAO. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS
LEGAIS.
Para ser beneficiado com o instituto da isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de moléstia grave,
discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico
Oficial, nos termos do inciso art. 5o, XII e § 1o da IN SRF no 15/2001.
Não restando comprovado o atendimento às exigências cumulativas legais,
impõe-se o não reconhecimento do direito à isenção do imposto sobre a renda
no caso concreto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez e Wilderson
Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata-se, o presente processo, exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2002, exercício de 2003, no valor total de R$ 7.336,13, já acrescido de multa de ofício e juros de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.000056/2008-74
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.745 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.000056/2008-74

mora, em razão da omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, referente aos
28,68% através do precatório judicial no 42022 da Justiça Federal de Alagoas, no valor de R$
29.264,00, conforme se depreende do auto de infração constante dos autos, culminando com a
apuração do imposto suplementar no valor de R$ 2.970,70 (fls. 20/24).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 03-34.368, proferido pela 3a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Brasília - DRJ/BSB (fls. 40/45):
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado por auditor-fiscal da Delegacia da
Receita Federal em Anápolis/GO, auto de infração (fls. 19/23) referente ao Imposto de
Renda Pessoa Física, exercício 2003, ano-calendário 2002. O contribuinte foi
cientificado do lançamento em 27/12/2007, conforme Edital no 0025/07-Safis/DRF-
Anápolis/GO, de 12 de dezembro de 2007 (fl. 13/ 14). O valor do crédito tributário
apurado está assim constituído, conforme Demonstrativo do Crédito Tributário (fls. 19):
Imposto Suplementar

2.970,70
Multa de Ofício (passível de redução) 2.228,02
Juros de Mora (cálculo até dez/07)

2.137,41
Crédito Tributário Apurado

7.336,13
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
contribuinte supracitado, foi efetuado lançamento de oficio, tendo em vista que foi
apurada a seguinte infração:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURIDICA
Assim descrita:
Omissão de rendimentos recebidos referente aos 28 86% através do precatório
judicial no 42.022/JUSTIÇA FEDERAL DE ALAGOAS (processo original no
97000023346).
O Enquadramento Legal encontra-se às fls. 20.
Em 10/01/2008, no pedido de impugnação, o contribuinte alega que:
- foi aposentado em 08/08/1984, por invalidez;
- os rendimentos que ora se quer tributar, tratam-se de proventos de aposentadoria
recebido por via judicial, entretanto, referem-se a verba não tributável.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/BSB, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação para não aceitar o pedido de isenção do imposto de renda por moléstia grave e
declarou definitiva na esfera administrativa a exigência fiscal, por haver concomitância entre o
presente feito e processo judicial, versando sobre a mesma matéria, mantendo-se incólume o
crédito tributário lançado.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 31/03/2010 (fls. 50), o contribuinte, em 09/04/2010,
via postal, interpôs recurso voluntário (fls. 52/54), reportando-se as alegações da peça
impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados:
DA CONCOMITÂNCIA DE PROCESSOS JUDICIAL E ADMINISTRATIVO
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.745 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.000056/2008-74

Não existe a mencionada concomitância entre o processo judicial referido e o presente
processo administrativo. O pedido da ação judicial é a isenção do IR de toda a classe.
O presente recurso, no entanto, requer o reconhecimento de uma isenção fundada em
direito adquirido, por aposentadoria por invalidez permanente, em decorrência de
doença grave.
DA PROVA DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ EM DECORRENCIA DE
MOLÉSTIA GRAVE
Alega que dois elementos devem ser levados em consideração:
a) levar um laudo médico oficial à Receita Federal, seria obrigá-la a ter um corpo
médico par a avaliação do referido laudo, com competência para tal, o que não é função
da RFB, que tem como atribuição fiscalizar, lançar, julgar e cobrar tributos, normatizar
os seus serviços, além de outros;
b) juntou à impugnação um documento oficial, atestando ser aposentado por invalidez
permanente, por doença grave, e, por uma questão legal e exigência constitucional, sob
pena inclusive de sanção penal, a veracidade dos documentos não pode ser contestada
por quem quer que seja, sem o devido respaldo probatório próprio.
Requer, ao final, a revogação da decisão recorrida, para declarar a nulidade do
lançamento e o arquivamento dos autos.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da Omissão de Rendimentos recebidos – Da isenção por moléstia grave – Do
não preenchimento dos requisitos legais:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BSB, que manteve a
autuação em face da omissão de rendimentos apurada em decorrência do processamento da
DAA/2003 que resultou na alteração dos rendimentos tributáveis para R$ 29.264,00, importando
na apuração do imposto suplementar de R$ 2.970,70, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise acerca do todo processado, com especial destaque para a parte em
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.745 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.000056/2008-74

litígio referente à isenção dos rendimentos recebidos por se encontrar aposentado em
decorrência de moléstia grave, desde 06/08/1984.
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados aos autos, aliado aos fundamentos
contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 40/45) e atendo-se às informações contidas
no auto de infração lavrado (fls. 20/24), não há como prosperar a pretensão recursal.
Ademais, considerando que a peça recursal não trouxe novas alegações hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso, em relação ao ponto ainda em litígio – diga-se de
passagem, a comprovação do cumprimento dos requisitos legais cumulativos motivadores do
pedido de isenção em face da moléstia grave que lhe acometera – me convenço do acerto da
decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos lançados no voto
condutor proferido (fls. 43/44), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no §
3o do art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF:
Conforme consignado no Relatório, é exigido do contribuinte o crédito tributário no
valor de R$ 7.336,13, por infração cometida à legislação tributária relativa a omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
A incidência do imposto de renda sobre os rendimentos omitidos, pagos mediante
precatório n° 42.022/AL, está sendo questionada, por via judicial, conforme
documentação de fls. 29/37.
Preliminarmente, por não haver concomitância de objeto com o processo judicial
será analisada a alegação do contribuinte de que os rendimentos são isentos por
moléstia grave.
Para que os rendimentos recebidos acumuladamente sejam considerados isentos do
imposto de renda duas condições básicas devem ser comprovadas, concomitantemente,
de acordo com o art. 39, inciso XXXIII, parágrafos 4o e 5o, do Decreto no 3.000, de
29/03/1999 – RIR/99:
- que os rendimentos percebidos por portador da moléstia grave prevista em lei sejam
oriundos de aposentadoria ou reforma;
- que a moléstia grave, contraída antes ou após a aposentadoria ou reforma, seja
comprovada através de laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade
do laudo pericial, no caso de moléstias passíveis de controle.
O contribuinte apresenta documento emitido pela Divisão de Pessoal do Departamento
da Polícia Federal a qual informa que o contribuinte é aposentado desde 08/08/1984 (fls.
03). Entretanto, não é trazido aos autos o laudo pericial emitido por serviço médico
oficial mencionado no segundo item acima, especificando a moléstia grave que é
acometido o contribuinte.
Assim, não há como se aceitar a alegação do contribuinte de que os rendimentos
são isentos por moléstia grave.
À análise dos dispositivos legais que tratam da opção, pelo contribuinte, da via
judicial.
O artigo 1o, parágrafo 2o, do Decreto-lei no 1.737, de 20 de dezembro de 1979, e o artigo
38, parágrafo único da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, disciplinam a matéria:
(...)
Assim, a propositura, pelo contribuinte, de mandado de segurança, ação anulatória ou
declaratória de nulidade de Crédito da Fazenda Nacional, importa em renúncia ao
poder de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso acaso
interposto.
Com efeito, a coisa julgada a ser proferida no âmbito do Poder Judiciário é definitiva e
se sobrepõe à decisão administrativa, face o princípio da unicidade da jurisdição.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.745 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.000056/2008-74

Dessa forma, considera-se que o contribuinte, ao recorrer à esfera judicial, manifestou
sua recusa à instância administrativa, já que a matéria discutida nesta jurisdição foi
objeto também de discussão junto ao Poder Judiciário, o qual tem prevalência sobre a
administrativa
Portanto, impedida está a autoridade administrativa julgadora de apreciar o mérito
da matéria tratada no presente processo, referente omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica.
No que se refere a alegação de que o Recorrente não faz jus ao benefício fiscal
porquanto não apresentou laudo médico oficial, vale destacar que tal exigência, de fato, está
regulamentada no art. 30 da Lei no 9.250/95, assim redigido:
Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Por seu turno, a IN SRF no 15, de 06/02/2001, ao normatizar o inciso XIV do art.
6o da Lei no 7.713/88, assim dispôs:
Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes rendimentos:
(...)
XII - proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e
recebidos pelos portadores de moléstia (...)
§ 1o A concessão das isenções de que tratam os incisos XII e XXXV, solicitada a partir
de 1o de janeiro de 1996, só pode ser deferida se a doença houver sido reconhecida
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados,
do Distrito Federal ou dos Municípios.
Já a IN SRF no 1500, de 29/10/2014, ao dispor sobre normas gerais de tributação
relativas ao IRPF, trouxe a seguinte redação:
Art. 6o São isentos ou não se sujeitam ao imposto sobre a renda, os seguintes
rendimentos originários pagos por previdências
(...)
II – proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos por pessoas físicas com moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados de doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência
adquirida (Aids), e fibrose cística (mucoviscidose), comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial no
caso de moléstias passíveis de controle, mesmo que a doença tenha sido contraída
depois da aposentadoria ou reforma, observado o disposto no § 4.
Neste contexto, não restando comprovado por documento hábil que o Recorrente
é portador de moléstia grave consoante a legislação de regência – que imprescinde da
apresentação do laudo médico pericial oficial formalizado, documento este relevante à obtenção
do benefício fiscal, e levando-se em conta que a norma isentiva deve ser interpretada
literalmente, segundo o art. 111 do CTN – impõe-se o não reconhecimento de eventual direito à
isenção, razão pela qual, no particular, mantenho subsistente o crédito tributário lançado.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.745 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.000056/2008-74

Não obstante, ainda que assim não fosse, a pretensão recursal também não
encontraria guarida nesse momento processual. Em relação aos requisitos para obtenção do
benefício fiscal, tal matéria já se encontra pacificada neste CARF, inclusive culminando com a
edição da Súmula no 63:
Súmula no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter a autuação e as alterações realizadas na base de cálculo
do ano-calendário 2002, exercício 2003.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital